Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. Ausência de comprovação de recolhimento de custas complementares. Sentença terminativa.
A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independente da intimação pessoal da parte.